Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora a autora tenha requerido em sua petição inicial a produção de prova pericial, quando o Juízo de origem intimou as partes para especificar as provas necessárias à comprovação de suas alegações, a parte autora apelante quedou-se inerte, restando preclusa a questão e não havendo que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

2. Cumpre ao magistrado indicar quais provas se mostram necessárias ao deslinde do feito, mas deve fazê-lo dentre aquelas requeridas pelas partes, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade do julgador. Não havendo requerimento de provas quando foi oportunizada a sua especificação, não há qualquer ilegalidade em se proceder ao julgamento antecipado da lide.

3. Recurso conhecido e improvido.